Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-97.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002824-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ULYSSES ECCLISSATO NETO - CPF: 212.902.668-08 (ADVOGADO), CARMEM ELUCIA TISSIANI PICINI NUNES - CPF: 148.272.129-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002824-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARMEM ELUCIA TISSIANI PICINI NUNES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS –
PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS – PAGAMENTO PELA PARTE REQUERENTE – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme são as regras ordinárias de experiências.

As regras do CDC, por se tratar de Lei, independem até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito, todavia, a aplicação, por si só, das referidas regras não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

A aplicação da norma voltada para a facilitação da defesa dos consumidores não autoriza o julgador a obrigar o fornecedor a arcar com o pagamento dos honorários da perícia que não requereu, máxime quando não demonstrada a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002824-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARMEM ELUCIA TISSIANI PICINI NUNES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

Proc. referência:
Embargos à Execução 1006220- 15.2017.8.11.0003 - 1ª Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Carmem Elucia Tissiani Nunes.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por
Carmem Elucia Tissiani Nunes
em face do
Banco do Bradesco S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

AGRAVO:
a embargante de devedor, ora Agravante, sustenta que a natureza da relação jurídica havida entre as partes é de consumo, que há previsão legal no inciso VIII do art. 6º do CDC para o deferimento da inversão do ônus da prova.

Defende a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova, ao argumento de nulidade da execução por estar aparelhada por contrato de abertura de conta corrente que carece de liquidez, certeza e exigibilidade, que os documentos internos (extratos) emitidos pela instituição financeira agravada não são de fácil compreensão ao consumidor, bem como em razão da sua hipossuficiência econômica.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inversão do ônus da prova e o consequente dever de a agravada arcar com os honorários periciais e demais custas e despesas processuais. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e confirmada a tutela deferida.

LIMINAR
: o
pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 77388491 - págs. 1-2).

CONTRAMINUTA
:
rebate as alegações e pugna pela manutenção da decisão recorrida
(Id. 79952960 - págs. 1-9).

Contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar para o agravo de instrumento foi interposto Agravo Interno (Id. 80372973 -

págs. 1-190), cuja resposta fora apresentada no Id. 82763988 - pág. 1-8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002824-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARMEM ELUCIA TISSIANI PICINI NUNES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Carmem Elucia Tissiani Nunes.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por
Carmem Elucia Tissiani Nunes
em face do
Banco do Bradesco S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir, em favor da embargante de devedor
,
aqui agravante, a inversão do ônus da prova, a fim de que o embargado de devedor, aqui agravado,
arque com os honorários periciais e demais despesas do processo.

Cuida-se de Embargos de Devedor opostos pela ora Agravante, em que objetiva a nulidade da execução, ao fundamento de que o título que aparelha ação executiva carece de liquidez e certeza, por se tratar de contrato de abertura de conta corrente (Contrato n. 05578.0015591.346.3655037), objetiva ainda a declaração da ilegalidade do repasse ao consumidor da taxa de abertura de contrato e o consequente reembolso, bem como a ilegalidade cláusulas contratuais, a fim de afastar a alegada aplicação da capitalização mensal de juros.

Intimada para apontar os pontos controvertidos e as provas que pretendia produzir, a embargante de devedor, ora agravante, requereu a produção da prova pericial contábil para apurar a existência da capitalização mensal de juros e o recálculo do suposto débito pela aplicação de juros não capitalizados.

Na decisão de saneamento e organização do feito, o Magistrado deferiu a realização de perícia contábil, ocasião em que nomeou o perito, cujo pagamento dos honorários periciais ficou a cargo da embargante de devedor, ora agravante, bem assim determinou a intimação das partes para apresentarem seus quesitos e nomearem assistentes técnicos.

Na sequência, ao analisar o recurso de embargos de declaração opostos pela ora agravante, o Magistrado reconheceu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, todavia, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender pela não demonstração de hipossuficiência da consumidora para a produção da prova pericial contábil em questão.

Contra esta decisão recorre a embargante de devedor.

Pois bem
. Independente da relação ser consumerista, aliás, esta e. Câmara tem se norteado de assim ser, por conta, notadamente, da aplicação da regra do
art. 349 do Código Civil, que trata da sub-rogação (
N.U 1016969-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020
)
,
certo é que a pretendida inversão do ônus da prova não é automática, vale dizer, desafia a análise do julgador sobre a conveniência da pretendida inversão da prova
.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NÃO VERIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO.
-
Nos termos do art. 6º, VII do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida, quando o juiz verificar a presença dos requisitos específicos, isto é, a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada
.
- Não restando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da agravante, impõe-se o indeferimento da inversão do ônus da prova.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.067300-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020) (grifei).

Inclusive, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe de pedido, fato que afasta até mesmo a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo n. 127326/2015, julgado por esta e. Câmara:

“
AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CHOQUE ELÉTRICO - LESÃOES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO EM CONSONÃNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - AGRAVO COM SEGUIMENTO NEGADO POR SE REVELAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - DECISÃO MANTIDA.

Inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme é as regras ordinárias de experiências
.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração
.

Assim, com ou sem pedido, certo é que a inversão do ônus da prova, ainda que verificada a relação consumerista, não se revela como regra aplicada automaticamente, porquanto depende da análise do julgador e o indeferimento não se mostra como decisão teratológica, máxime se não verificada a alegada hipossuficiência.

Lado outro, a distribuição da prova pela regra geral, também não afasta, se verificada a eventual
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, a atribuição da prova de modo diverso.

Neste sentido:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§
1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.”
(grifei).

Destaca-se, por oportuno que, ainda que se admita a pretendida inversão, tal fato não transfere o dever de pagamento dos honorários periciais à parte adversa.

Realça-se, a hipossuficiência de que trata o art. 6º, VIII, do CDC, guarda relação com as dificuldades de se obter a prova pretendida, sem vinculação com as despesas para a sua produção.

Com efeito, a aplicação da norma voltada para a facilitação da defesa dos consumidores não autoriza o julgador a obrigar o fornecedor a arcar com o pagamento dos honorários da perícia que não requereu, como no caso concreto.

Neste sentido, há muito os Tribunais pátrios têm decidido, a saber:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS. PAGAMENTO PELA PARTE REQUERENTE. 1. A hipossuficiência do consumidor, capaz de inverter o ônus da prova com base no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não implica a imposição à parte contrária de arcar com os custos da perícia contábil que não solicitou. 2. Recurso provido
.” (TJ-DF 20110020018885 DF 0001888-52.2011.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 04/05/2011, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 10/05/2011, Pág. 135).

Assim, é de ser mantida a sentença que reconheceu a aplicação do CDC ao caso e indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório, porquanto, na espécie, não demonstrada a hipossuficiência do consumidor para a produção de prova.

No que tange à alegação de nulidade da execução por ser aparelhada em título incerto e ilíquido, a questão não foi apreciada pelo Juízo na origem, o que impede o conhecimento neste momento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada, por consequência,
julga-se prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021